Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do art. 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntado aos autos procuração ou substabelecimento em nome da advogada subscritora do recurso ou ainda provendo a sua assinatura/ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora